Tribunal: TJBA
Processo: 0560436-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560436-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINVAL SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LESÕES EM MAIS DE UM SEGMENTO CORPORAL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT, ajuizada em virtude de acidente automobilístico que resultou em invalidez parcial.

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de complementação da indenização do seguro DPVAT em razão da cumulação de sequelas decorrentes de lesões em mais de um segmento corporal e a sua proporcionalidade conforme a Lei n.º 6.194/1974, alterada pela Lei n.º 11.945/2009.

3. A legislação pertinente admite a cumulação de indenizações para lesões em segmentos corporais distintos, de forma proporcional ao grau de invalidez verificado em cada um.

4. No caso, o laudo pericial constatou lesões em
trê
s segmentos corporais: membro
s

supe
rior
es
, o
mbros
e
arcos costais
como partes do corpo distintas.

5. Aplicando-se a tabela da Lei n.º 11.945/2009, verifica-se que o valor devido ao autor é de R$ 12.318,75, considerando o abatimento do valor já pago administrativamente (R$ 843,75).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0560436-54.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINVAL SANTOS LIMA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13